Tribunal: STF
Processo: Rcl 75433
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. RESPEITO ÀS BALIZAS INTERPRETATIVAS DO ENUNCIADO VINCULANTE, FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da da 2ª Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0253894-22.2024.8.06.0001.



    Nos termos da inicial, o Juízo reclamado indeferiu a habilitação da defesa aos autos pretendidos “informando que o procedimento que as defesas pleiteiam está sob sigilo, posto que diz respeito a procedimentos investigatórios que ainda não foram concluídos e cujo acesso a terceiros poderia frustrar as diligencias”.



    A defesa sustenta que “já se passaram mais de 5 meses e a defesa ainda não pode ter acesso aos autos do processo”.



    Requereu o imediato acesso aos autos pretendidos e o reestabelecimento da “liberdade do reclamante”. 



    Solicitadas prévias informações, o Juízo reclamando informou que “a investigação policial é complexa, crimes praticados dentro do contexto de organização criminosa, são pelo menos sete pessoas investigadas, quatro vítimas, sendo duas fatais, e o indeferimento do acesso da advogada aos autos do inquérito policial encontra suporte na Súmula Vinculante nº 14, do STF. Nada obsta que a defesa acesse todo o acervo probatório no decorrer da instrução criminal, na medida em que as diligências forem concluídas e os resultados materializados nos autos”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, o pleito defensivo foi indeferido pois a autoridade reclamada verificou a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas. 



    Ademais, as informações prestadas reforçam que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte.



    Ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ademais, ressalto que o pleito de revogação do decreto prisional não pode ser conhecido originariamente por esta Corte, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento de reclamação, estatuídas no texto constitucional, razão pela qual não merece ser conhecido. Neste sentido, cito o seguinte precedente:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Reclamação. Súmula Vinculante 14. 1. Reclamante que inequivocamente possui acesso aos autos, não havendo falar-se, portanto, em violação à súmula vinculante 14. 2. Incabível o exame da prisão preventiva do reclamante, porquanto providência não versada no teor do verbete alegadamente desrespeitado, sob pena de indevida supressão de instância 3. Agravo regimental a que se nega provimento ” (Rcl 22049-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/08/2016).



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente